Tribunal: TJBA
Processo: 8011090-14.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8011090-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: SEBASTIAO PEREIRA DOURADO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULA EMANUELLA MONTEIRO BARBALHO

REU: ALONSO VIEIRA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCU VINICIUS SANTOS FREITAS

V J

AÇÃO RESCISÓRIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE CITAÇÃO DE COMPANHEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. COMPOSSE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DECRETAÇÃO DE REVELIA REGULAR. CITAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUTOR
ANALFABETO.
SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM INCAPACIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADOS. VIA RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA RESCINDENDA.
MANUTENÇÃO.

I – A ação rescisória tem natureza de ação autônoma de impugnação, sendo via extraordinária de impugnação às decisões judiciais transitadas em julgado, restrita às hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil.

II – A violação manifesta à norma jurídica e o erro de fato, fundados no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, não permitem o reexame de fatos e provas do processo em que foi proferida a decisão rescindenda, sob pena de transmudar a sua natureza de medida extrema em mero sucedâneo recursal.

III – Em demandas possessórias, a citação do cônjuge ou companheiro apenas se faz obrigatória quando houver demonstração inequívoca de composse ou de ato praticado por ambos, conforme estabelece o artigo 73, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Ausente tal comprovação prévia e manifesta, rejeita-se a arguição de nulidade por ausência de citação.

IV – A revelia regularmente decretada, após citação pessoal válida certificada por oficial de justiça, não constitui fundamento para a desconstituição da sentença. A alegação de ausência de defesa técnica por inércia de advogado particular não configura vício processual imputável ao Poder Judiciário, não autorizando o manejo da ação rescisória.

V

– A intervenção do Ministério Público não é obrigatória em ações de reintegração de posse que versem sobre litígio de natureza estritamente privada entre partes maiores e capazes. A condição de pessoa analfabeta não acarreta incapacidade civil para os atos da vida da civil, não atraindo a aplicação do artigo 178 do Código de Processo Civil.

AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória nº 8011090-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Autores
SEBASTIÃO PEREIRA DOURADO, ELVINA BARBOSA DE JESUS e JOSÉ PEREIRA DOURADO e como
Réus
ALONSO VIEIRA DA COSTA e HILDA MARIA DE JESUS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA